Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (id 6570359) em face do v. acórdão de id 6184161, que, de forma unânime, conheceu e desproveu o recurso do ente público. Em suas razões de recurso (id 6570359), o embargante assevera que há erro de fato no julgado e alega que se faz necessário que se pronuncie, expressamente, sobre a afronta ao art. 37, caput, da Constituição com o afastamento da regra consagrada no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a qual deveria ser realizada pela TR, e não pelo IPCA-E, como determinado no acórdão embargado. Ao final, requer o embargante sejam acolhidos os embargos de declaração, para que se reconheça a incidência de correção monetária sobre os valores da condenação imposta ao ente federado pela TR. Sobreveio decisão de id 6593031, determinando o sobrestamento do feito, até que a questão seja dirimida no RE 870.947 (Sergipe) pelo excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Diante do julgamento ocorrido nos autos n. RE 870.947, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o que entenderem de direito para o prosseguimento do feito, caso assim o queiram, tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator